Tribunal: STF
Processo: RHC 222521
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-03
Data de publicação: 2023-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça mediante o qual não conhecido o Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 772.154/AL.



    2. Colhe-se dos autos que o recorrente foi condenado, pelo Tribunal do Júri, ante o cometimento do crime do art. 121, § 2º, incs. II, III e IV, c/c o art. 71 do Código Penal (homicídio qualificado por motivo fútil, pelo emprego de meio que resultou perigo comum e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima), por seis vezes, sendo cinco tentados e um consumado. O Juízo da 7ª Vara Criminal de Maceió/AL aplicou a pena de 84 anos de reclusão, em regime inicial fechado (e-doc. 6).



    3. O Tribunal de Justiça deu provimento parcial ao recurso de apelação interposto pela defesa para redimensionar a reprimenda para 72 anos de reclusão e excluir a indenização fixada a título de reparação do dano (e-doc. 8). O título condenatório transitou em julgado em 22/08/2013 (e-doc. 9, p. 4). Em 16/09/2022, a defesa impetrou habeas corpus no STJ, indeferido liminarmente pelo Ministro Relator. Interposto agravo regimental, a decisão foi mantida pela 6ª Turma.



    4. Neste recurso ordinário, o impetrante afirma a ocorrência de constrangimento ilegal na fixação da pena-base, alegando ser indevida a valoração negativa da personalidade e dos antecedentes. Alega caracterizado bis in idem, pois supostos delitos anteriormente praticados foram utilizados na valoração negativa de ambas as circunstâncias. Sustenta a desproporcionalidade da fração de aumento de pena em razão da continuidade delitiva. Ressalta ausência de fundamentação idônea. Alude ao art. 93, inc. IX, da Constituição da República. Pondera que ações penais em andamento, desprovidas da comprovação do trânsito em julgado, não podem ser utilizadas como fundamento para a valoração negativa dos antecedentes criminais.



    5. Requer, em âmbito limiar, o redimensionamento da pena-base, afastando-se a valoração negativa atribuída aos antecedentes criminais e à personalidade do agente, bem como seja fixada no mínimo legal a fração de aumento em razão da continuidade delitiva. No mérito, pede a confirmação da providência.



    6. O Ministério Público Federal e o Ministério Público do Estado de Alagoas manifestam-se pelo não provimento do recurso (e-docs. 46 e 52).



    É o relatório.



    Decido.



    7. Observa-se que a condenação transitou em julgado em 22/08/2013, tendo sido formalizada a impetração no STJ apenas em 16/09/2022, quase dez anos após a preclusão maior do título condenatório, ao que se seguiu a interposição deste recurso ordinário, em 21/11/2022. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, ressalvados os casos de manifesta ilegalidade (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).  



    8. Além disso, no ato apontado como coator, o Ministro Relator, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar a inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Posteriormente, a 6ª Turma, também sem adentrar os temas, restringiu-se a asseverar a ausência de impugnação da decisão agravada, a incidir o enunciado nº 182 da Súmula daquele Tribunal. A atuação originária do Supremo Tribunal Federal acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    9. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem este processo, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    10. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito. 



    11. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de junho de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator